Tribunal: TJES
Processo: 0001231-86.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001231-86.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA HELENA FERNANDES VIÇOSI e outros (6)

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTOS LTDA - EPP e outros (6)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA.
COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXECUÇÃO EM DESACORDO COM O PROJETO. REDUÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL NO TERRENO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1.

Do exame da sentença, entendo não haver nulidade, tampouco por ausência de fundamentação, na medida em que o juiz de origem indicou na motivação adotada as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela alteração do projeto executado pela construtora, em prejuízo àquele ofertado aos contratantes.
2.
Apenas com o fim de delimitar a discussão apresentada nos presentes autos, os autores sustentam que após a apresentação de proposta de compra e venda de unidade imobiliária e a respectiva contratação, houve alteração no projeto do edifício que culminou com a redução da respectiva fração ideal do
terreno
.
De início destaco que
consta na petição inicial pedido sucessivo para que houvesse a demolição das áreas construídas em desacordo com o projeto apresentado ou a indenização proporcional à redução da fração ideal do terreno. Neste passo, o juiz de origem acolheu o segundo pedido ao refutar o primeiro, sob fundamento de que a demolição pretendida, sobretudo em razão do decurso do tempo e da efetiva construção das novas áreas, teria o condão de causar ainda mais prejuízos. Assim, considerando que os autores não apresentaram tese recursal no sentido de refutar o não acolhimento do primeiro pedido (demolição), tenho que a alegação de que a procedência do segundo (indenização), não
se mostra adequado à reparação dos prejuízos
não merece acolhida, especialmente porque tal pleito consta na petição inicial, denotando flagrante comportamento contraditório.
3.
No que se refere à execução do projeto em desacordo com aquele apresentado pela construtora e contratado pelos autores, entendo que tal fato não depende de prova por mostrar-se incontroverso nos autos, na forma do art. 374, do CPC. Isso porque, a tese apresentada pela construtora
ao longo do processo varia entre apontar que a execução do edifício se deu em conformidade com o projeto arquivado na Administração Pública ou que as alterações no projeto se deram em momento anterior à venda das unidades pelos autores.
4.
Dessa forma, a conduta da construtora se mostra ilícita, especialmente porque não observa o art. 43, inciso IV, da Lei nº 4.591/64, cuja norma prevê que
é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal.
5.

Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de redução das unidades privativas mostra-se irrelevante no presente caso, na medida em que o que se discute é a alteração do projeto capaz de reduzir, especialmente, a fração ideal de cada contratante no terreno. Com isso, é inegável, até por uma questão lógica, que a inserção de outras unidades (residenciais ou comerciais), tem o condão de reduzir a fração ideal de cada condômino no terreno, além de onerar a utilização das áreas comuns.
6.
Quanto ao dano moral,
tenho que
os transtornos gerados aos autores inerentes aos imóveis adquiridos, assim como a impossibilidade de utilização das áreas comuns inicialmente contratadas ao longo do tempo,

são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
7.
Acerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

8
.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001231-86.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA HELENA FERNANDES VIÇOSI, IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR, SERGIO ANTONIO FARIA ONOFRE, LAUDEIR VIÇOSI, SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI, MARIA DA PENHA OLIVEIRA ALVES, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogado do(a) APELANTE: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A
APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SANTOS LTDA - EPP, APARECIDA HELENA FERNANDES VIÇOSI, IGOR OTONI PEREIRA JUNIOR, SERGIO ANTONIO FARIA ONOFRE, LAUDEIR VIÇOSI, SUELY ALVES DE OLIVEIRA OTONI, MARIA DA PENHA OLIVEIRA ALVES

Advogado do(a) APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO - ES5495-A
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197
Advogados do(a) APELADO: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435, KARLA PAGIO - ES23197

Relator:
Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença)

A apelante Construtora e Incorporadora Santos Ltda suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em especial quanto à ausência de exame do conjunto probatório formado nos autos.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, que também fora reproduzida no art. 11, do CPC
1
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Neste passo, leciona a doutrina que
a fundamentação deve ser concreta,
estruturada
e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos
argumentos
relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações.
2

Do exame da sentença, entendo não haver nulidade, tampouco por ausência de fundamentação, na medida em que o juiz de origem indicou na motivação adotada as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela alteração do projeto executado pela construtora, em prejuízo àquele ofertado aos contratantes.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar
de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para acolher pedido alternativo e condenar a Construtora e Incorporadora Santos Ltda ao pagamento de indenização por danos materiais, na proporção da redução da fração do terreno, e por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em
apurar: i)
demolição das áreas em desacordo com o projeto ou indenização proporcional; ii) redução da fração ideal do terreno de cada um dos contratantes; iii) dano moral e seu valor.

Apenas com o fim de delimitar a discussão apresentada nos presentes autos, os autores sustentam que após a apresentação de proposta de compra e venda de unidade imobiliária e a respectiva contratação, houve alteração no projeto do edifício que culminou com a redução da respectiva fração ideal do
terreno
.

De início destaco que
consta na petição inicial pedido sucessivo para que houvesse a demolição das áreas construídas em desacordo com o projeto apresentado ou a indenização proporcional à redução da fração ideal do terreno.

Neste passo, o juiz de origem acolheu o segundo pedido ao refutar o primeiro, sob fundamento de que a demolição pretendida, sobretudo em razão do decurso do tempo e da efetiva construção das novas áreas, teria o condão de causar ainda mais prejuízos.

Assim, considerando que os autores não apresentaram tese recursal no sentido de refutar o não acolhimento do primeiro pedido (demolição), tenho que a alegação de que a procedência do segundo (indenização), não se mostra adequado à reparação dos prejuízos não merece acolhida, especialmente porque tal pleito consta na petição inicial, denotando flagrante comportamento contraditório.

No que se refere à execução do projeto em desacordo com aquele apresentado pela construtora e contratado pelos autores, entendo que tal fato não depende de prova por mostrar-se incontroverso nos autos, na forma do art. 374, do CPC.

Isso porque, a tese apresentada pela construtora
ao longo do processo varia entre apontar que a execução do edifício se deu em conformidade com o projeto arquivado na Administração Pública ou que as alterações no projeto se deram em momento anterior à venda das unidades pelos autores.

Dessa forma, a conduta da construtora se mostra ilícita, especialmente porque não observa o art. 43, inciso IV, da Lei nº 4.591/64, cuja norma prevê que
é vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal.

Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de redução das unidades privativas mostra-se irrelevante no presente caso, na medida em que o que se discute é a alteração do projeto capaz de reduzir, especialmente, a fração ideal de cada contratante no terreno. Com isso, é inegável, até por uma questão lógica, que a inserção de outras unidades (residenciais ou comerciais), tem o condão de reduzir a fração ideal de cada condômino no terreno, além de onerar a utilização das áreas comuns.

Quanto ao dano moral,
tenho que
os transtornos gerados aos autores inerentes aos imóveis adquiridos, assim como a impossibilidade de utilização das áreas comuns inicialmente contratadas ao longo do tempo,

são

fato
s
capaz
es
de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação
,
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada
pelo juízo de origem,
R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
.

Do exposto,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
e a ele
s

NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem em 15% para 20%.

É como voto.

1
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 29/08/2023